Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO N. 1011401-64.2021.8.11.0000
REQUERENTE: RUY DE SOUZA GONÇALVES
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL
Vistos, etc.
A matéria objeto deste recurso não é de competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Redistribua-se conforme o art. 15-B, IV do Regimento Interno do TJMT, tendo em vista que a competência para julgar a matéria é da Seção de Direito Privado.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho